Tribunal: TJDFT
Processo: 0725227-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725227-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENITA AMELIA GONCALVES CAIADO DE ACIOLI, ALEXANDRA CAIADO DE ACIOLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A APELANTE: ALEXANDRA CAIADO DE ACIOLI, HELENITA AMELIA GONCALVES CAIADO DE ACIOLI D E S P A C H O Retirem-se de pauta, reincluindo-se na sessão presencial subsequente. Brasília, DF, em 20 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator